Tribunal: TJES
Processo: 5012716-35.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012716-35.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZABETH MALTA DE AMORIM
RECORRIDO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012716-35.2021.8.08.0035
ORIGEM
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
ELIZABETH MALTA DE AMORIM
EMBARGADOS:
CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA e SELECT NEGÓCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-
Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. VALOR DA CAUSA QUE SUPERA O VALOR DE ALÇADA. MERO INCONFORMISMO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NEGADOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

(1).
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão outrora proferido, o qual extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão da incompetência dos juizados especiais cíveis para processar e julgar a ação, visto que o valor da causa supera o valor de alçada.

(2).
A embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi obscuro ao não aplicar os seguintes fundamentos:
(i)

artigo 3º, §3º, da Lei n. 9.099/95, pois a opção feita pelo procedimento dos Juizados Especiais importa em renúncia automática de eventual crédito sobressalente
;
(ii)

o Enunciado nº 39 do FONAJE
; e
(iii)

o precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre as causas de menor complexidade
. Alega, ainda, que houve interpretação equivocada quanto ao art. 292, inciso II, do CPC, por inobservância da parte final, e omissão do art. 292, §3º do CPC. Além disso, a parte embargante requer que, caso seja mantido o acórdão de extinção decorrente da incompetência dos juizados especiais cíveis, sejam os autos remetidos ao Juízo competente.

(3).
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

(4).
Não se vislumbra os vícios apontados. A partir das razões lançadas na peça de embargos, nota-se o nítido propósito de rediscussão da matéria e o inconformismo da parte com o desfecho do julgado, vez que os motivos para reconhecer a incompetência dos juizados especiais cíveis para julgar a presente demanda foram devidamente expostos no acórdão guerreado. Isto, como se sabe, não autoriza a oposição da presente insurgência recursal de natureza eminentemente integrativa. Alegações que não
configuram omissão, contradição ou obscuridade.

(5).
Dessa forma, inexistindo qualquer vício, não merecem prosperar os argumentos da parte embargante.

(6).
Por fim, indefere-se o pedido de remessa dos autos ao Juízo competente, na medida em que não há previsão legal de declínio de competência nos Juizados Especiais Cíveis.

(7).
Da conclusão.
CONHECIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGADO O SEU PROVIMENTO
. Mantido o Acórdão por seus próprios fundamentos.

(8).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)